Tribunal: TJBA
Processo: 8123657-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123657-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DILSON LIMA BARBOSA JUNIOR

Advogado(s)
:
TARSILA CAVALCANTE DE ANDRADE

APELADO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

EMENTA

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Inscrição no Sistema de Informações do Banco Central (SCR/SISBACEN). Alegação de anotação indevida em virtude de realização e quitação de acordo quanto ao débito. Sentença de improcedência. O SISBACEN é sistema mantido pelo Banco Central do Brasil, e trata-se de de ferramenta utilizada pelas instituições financeiras para negar ou conceder o crédito aos seus clientes. Assim, tem-se que o SCR/SISBACEN se caracteriza como cadastro de inadimplentes, tal como o SPC e SERASA. Nesse contexto, o STJ e demais tribunais pátrios entendem que o SISBACEN/SCR tem natureza de cadastro restritivo de crédito, uma vez que públicas as suas informações, de modo que a manutenção de débito irregularmente inscrito no sistema configura ato ilícito. No caso em análise, o apelante trouxe aos autos documentação que comprova a anotação de seu nome no SISBACEN. Nesse contexto, o acionante, ora recorrente, não nega a existência e licitude do débito, mas apenas a permanência da anotação na plataforma SIBACEN, haja vista que alega ter firmado acordo que já teria sido quitado. Todavia, o único elemento de prova que acostou aos autos para fazer prova de tal alegação - qual seja, print de tela de algum aplicativo - não traz qualquer informação a respeito do acordo: não há indicação de quem seriam as partes nele envolvidas, a origem do débito, e nem mesmo seu valor inicial, sendo impossível verificar se a transação ali mencionada coincide com a dívida inserida no SISBACEN e que ora se discute. Para além disso, nota-se que este acordo nem mesmo foi quitado, haja vista que no próprio print apresentado é exibida a informação de que apenas teriam sido pagas 02 (duas) parcelas de um total de 36 (trinta e seis). Ainda que o CDC preveja a inversão do ônus probatório, o consumidor não pode eximir-se de apresentar aos autos mínimos elementos de prova que possam corroborar as suas alegações. Não havendo comprovação a respeito da existência e quitação de acordo referente ao débito, não é possível pleitear a sua exclusão da plataforma SISBACEN. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8123657-82.2024.8.05.0001
,
em que figura como apelante
DILSON LIMA BARBOSA JUNIOR
,
e como apelada a
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
negar

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.